Tribunal: TJSP
Processo: 2021274-54.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Habeas corpus – Progressão de regime – Pedido não apreciado no juízo de origem – Demora desarrazoada – Inocorrência – Exame criminológico que encontra-se juntado ao processo de execução – Parecer favorável do Ministério Público – Ausência de ato ilegal imputável ao Magistrado – Não conhecimento.